Tribunal: STF
Processo: HC 191808
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra despacho proferido por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    Por isso, este pleito não deve prosseguir. 
    Isso porque o despacho de mero expediente proferido por Ministro Relator do STJ, que determina a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para oferta de parecer, é desprovido de conteúdo decisório e, como tal, não pode servir de subterfúgio para formular pedido idêntico diretamente no Supremo Tribunal Federal.
    Com essa compreensão, menciono os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. POSTERIOR NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Simples pedido de informações não tem conteúdo decisório quanto ao cabimento da via eleita. Assim, é permitido negar seguimento ao habeas corpus depois do referido despacho, inexistindo preclusão. Inexistência de decisão teratológica que conduza à superação do entendimento firmado na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Eventual pronunciamento do Supremo Tribunal Federal resultaria em indevida supressão de instância. Habeas corpus de que não se conhece. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 87.754 AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    “’HABEAS CORPUS’ – ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento de autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes” (HC 109.317 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “RECURSO. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Decisão que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (HC 89.965 AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário).
    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator